Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-31.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE
(s):

ELZA SOUZA JOSETTI

EMBARGADO
(s):

BANCO BMG S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGADA CONTRADIÇÃO E AFRONTA AO ART.6º, III, DO CDC -

PREQUESTIONAMENTO – ARGUIÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
(s):

ELZA SOUZA JOSETTI

EMBARGADO
(s):

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de novo recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ELZA SOUZA JOSETTI
contra o v. acórdão de ID. n. 181090167 que, à unanimidade, acolheu em parte os primeiros
Embargos Declaratórios
tão somente para sanar
o erro material e de premissa sem alterar o resultado do aresto

de ID. n. 176433182 que, por sua vez, havia negado provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença proferida na
Ação Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1000402-31.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
e da
CONSIGNUM LTDA
, em que reconheceu a ilegitimidade passiva desta última, em relação à qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, e julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à instituição financeira corré e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sustenta a embargante que os presente embargos tem como única finalidade prequestionar o acórdão colegiado ora impugnado e, dessa forma, abrir-se as portas para a instância especial.

Afirma que o que se busca é apenas sanar a contradição existente no v. acórdão.

Após transcrever o aresto que negou provimento ao seu apelo, alega que este incorreu em flagrante violação ao art.6º, inciso III, do CDC, uma vez que não houve prestação de informação clara e adequada por parte da instituição financeira requerida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

O fato, porém, é que ainda que opostos para fins de prequestionamento, imperioso que os aclaratórios estejam fundados em um dos vícios de fundamentação elencados nos incisos do
caput
e do parágrafo único do art.1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Além disso, no caso de arguição de afronta a dispositivo de lei, é de mister que o embargante explique como é que se deu concretamente essa violação ao texto de lei, não sendo admissível a arguição genérica, sem que se demonstre a dicotomia entre a norma dita violada e aquilo que se decidiu.

No caso, além de não expor de forma clara e precisa como é que teria se operado o aviltamento à regra do inciso III do art.6º do CDC, a embargante arguiu genericamente a ocorrência de contradição no aresto.

Ocorre que, conforme cediço,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Todavia, do que se pode depreender das razões de embargar, na verdade a recorrente não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Vale ainda lembrar conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Assim, descabe falar-se em omissão por ausência de discussão acerca da melhor interpretação a ser dada a essa ou àquela norma legal.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023